Tribunal: TJSP
Processo: 1003046-35.2019.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Amamentação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
r 1.093/2009. Concessão da segurança a fim de que prorrogado o período do benefício para 180 dias. Possibilidade. Inteligência dos artigos 7°, XVIII, e 39, § 3°, da Constituição Federal e 198 da Lei 10.261/1968. Observância ao princípio da isonomia. Precedentes. Logo, apelação e reexame necessário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003046-35.2019.8.26.0318; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Pirassununga - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Amamentação

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Pirassununga

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

24/06/2020

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Licença-maternidade. Servidora contratada em caráter temporário, nos termos da Lei Complementar 1.093/2009. Concessão da segurança a fim de que prorrogado o período do benefício para 180 dias. Possibilidade. Inteligência dos artigos 7°, XVIII, e 39, § 3°, da Constituição Federal e 198 da Lei 10.261/1968. Observância ao princípio da isonomia.

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Licença-maternidade. Servidora contratada em caráter temporário, nos termos da Lei Complementar 1.093/2009. Concessão da segurança a fim de que prorrogado o período do benefício para 180 dias. Possibilidade. Inteligência dos artigos 7°, XVIII, e 39, § 3°, da Constituição Federal e 198 da Lei 10.261/1968. Observância ao princípio da isonomia. Precedentes. Logo, apelação e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464462.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação / Remessa Necessária no 1003046-35.2019.8.26.0318,
da Comarca de Pirassununga, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada NATHASSYA DE
SOUZA RODRIGUES CANIBLAI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1003046-35.2019.8.26.0318 -PIRASSUNUNGA - VOTO 33.417
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA 1003046-35.2019.8.26.0318.
COMARCA: PIRASSUNUNGA.
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADA: NATHASSYA DE SOUZA RODRIGUES CANIBLAI.
VOTO 33.417.
EMENTA:
Apelação e remessa necessária. Mandado
de segurança. Licença-maternidade. Servidora contratada em caráter temporário, nos termos da Lei
Complementar 1.093/2009. Concessão da
segurança a fim de que prorrogado o
período do benefício para 180 dias.
Possibilidade. Inteligência dos artigos
7°, XVIII, e 39, § 3°, da Constituição
Federal
e
198
da
Lei
10.261/1968.
Observância ao princípio da isonomia.
Precedentes. Logo, apelação e reexame
necessário improvidos.
Trata-se de apelação (folhas 64 a 79)
interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo à
respeitável sentença (folhas 58 a 60) pela qual, a
propósito de mandado de segurança cuja ação fora
promovida contra ela por Nathassya de Souza
Rodrigues Caniblai, concedida a ordem a fim de se
prorrogar a licença maternidade para cento e
oitenta
(180)
dias.
Determinou-se
a
remessa
necessária.
Essa recorrente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) dado haver sido a
servidora apelada contratada sob a égide da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1003046-35.2019.8.26.0318 -PIRASSUNUNGA - VOTO 33.417
Complementar 1.093/2009, estar ela submetida ao
Regime Geral de Previdência Social (INSS); b)
inaplicabilidade da Lei Complementar 1.054/2008 e
da Lei Federal 11.770/2008; c) fazer a recorrida
jus ao benefício da licença maternidade pelo
período de cento e vinte dias; d) conceder-se a
benesse por mais sessenta dias consubstancia
ofensa ao princípio da legalidade; e) observância
à vedações previstas na Constituição Federal
(artigos 40, parágrafos 12 e 13, e 195, parágrafo
5°); e) serem de relevo os arestos colacionados;
f) logo, que se proveja este apelo.
Sobreveio
resposta
pela
recorrida
(folhas 84 e 85), que, em resumo, argumentou não
dever ser acolhido o sustentado por essa parte
contrária.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento à apelação,
bem ainda à remessa necessária.
A propósito, trata-se a autora, ora
apelada, de “professora de educação básica II”
contratada pelo Estado de São Paulo nos termos da
Lei Complementar Estadual 1.093/2009. Concedeu-se-
lhe licença maternidade por cento e vinte (120)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1003046-35.2019.8.26.0318 -PIRASSUNUNGA - VOTO 33.417
dias (folhas 1/13). Requerera então a prorrogação
desse período por mais sessenta (60) dias, cujo
pleito fora indeferido pela ora apelante (folhas
25 e 26/27).
Por
essa
razão,
essa
recorrida
promovera ação de mandado de segurança com escopo
de alterar-se o período de licença maternidade
para cento e oitenta (180) dias.
O pedido foi julgado procedente, como
sobredito, e, como adiante será exposto, não é
caso de reforma da respeitável sentença.
Por
sinal,
não
se
acolhe
a
argumentação dessa recorrente a respeito desse
benefício ter natureza previdenciária. Aliás, a
licença maternidade está prevista no Capítulo II
da Constituição Federal (artigos 6° e 7°1), que
trata dos direitos sociais.
A
bem
ver,
ainda,
consoante
o
parágrafo 3° do artigo 39 desse diploma, “Aplica-se
aos servidores ocupantes de Cargo público o disposto
no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei
1 “Artigo 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.”
“Artigo 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social: (...) XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de
cento e vinte dias; (...).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1003046-35.2019.8.26.0318 -PIRASSUNUNGA - VOTO 33.417
estabelecer
requisitos
diferenciados
de
admissão
quando a natureza do cargo o exigir”.
Também é de relevo assim prever o
artigo 10 da Lei Complementar Estadual 1.093/2009
que: “o contratado nos termos desta lei complementar
está
sujeito
aos
mesmos
deveres,
proibições
e
responsabilidades previstos na Lei no 10.261, de 28 de
outubro
de
1968,
aplicando-se
aos
docentes,
subsidiariamente, as disposições da Lei complementar
no 444, de 27 de dezembro de 1985”2.
Desse modo, aplicável às servidoras
contratadas por período determinado o prazo de
licença-maternidade
concedido
às
servidoras
efetivas, qual seja, o de cento e oitenta dias
(artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de São Paulo, Lei Estadual
10.261/1968).
Aliás, não bastasse a observância ao
princípio da isonomia, esse benefício, antes de
tudo, se refere à necessária atenção que deve ser
proporcionada à criança nos primeiros meses de
vida.
Outrossim, não se verifica violação
ao princípio da legalidade, porquanto, conforme
assinalado, é caso de interpretação sistemática da
2 Não constam esses grifos no texto copiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1003046-35.2019.8.26.0318 -PIRASSUNUNGA - VOTO 33.417
legislação própria.
Dadas
essas
realidades,
de
rigor
garantir-se à autora o direito de obter licença
maternidade pelo período de cento e oitenta (180)
dias.
A
esse
respeito,
são
também
de
consideração, mutatis mutandis, acórdãos deste
Tribunal ementados nas seguintes conformidades:
“LICENÇA-GESTANTE. Professora. Contrato
Temporário. Acolhida a pretensão da impetrante de ver
prorrogada a licença de 120 dias para 180 dias, visto
que a lei não faz distinção em virtude de situação
funcional. Inteligência dos artigos 7o, incisos XVIII
e 39, § 3o, da Constituição Federal e 198 Lei no
10.261/1968, na redação dada pelas Leis Complementares
no 1.054/2008 e no 1.196/2013. Precedentes. Ordem
concedida. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DA
FAZENDA NÃO ACOLHIDOS.”3
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
Professora
contratada temporariamente - Pretensão de obtenção de
licença gestante por 180 dias - Admissibilidade o
servidor temporário está sujeito aos mesmos deveres,
proibições e responsabilidades previstos no Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo
- Equiparação da professora temporária aos servidores
3 Apelação 1005715-88.2019.8.26.0309, 11a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Jarbas
Gomes, julgamento em 8 de outubro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1003046-35.2019.8.26.0318 -PIRASSUNUNGA - VOTO 33.417
públicos estaduais que exercem cargos públicos -
Recurso improvido.”4
“APELAÇÃO CÍVEL - Professora eventual -
Contratação por tempo determinado, nos termos da LCE
no
1.093/2009
-
Direito
à
licença
e
salário
maternidade - Artigos 7°, XVIII, e 39, § 3o da
Constituição Federal - Direito ao recebimento do
benefício por 180 dias, conforme Lei Estadual n°
10.261/68 - Princípio da isonomia
Precedentes -
Sentença mantida Recurso improvido.”5
“Mandado
de
segurança.
Licença
maternidade.
Professora
de
Educação
Básica
II
contratada com base na Lei Complementar n. 1.093/2009.
Pretensão ao reconhecimento do direito ao gozo de
licença
maternidade
pelo
prazo
de
180
dias.
Possibilidade em vista de expressa determinação legal,
ex vi artigos 25 e 26 da Lei n. 500/1974 c.c artigo
198 da Lei n. 10.261/1968, com a redação dada pela Lei
Complementar
n.
1.193/2013.
Impossibilidade
de
coexistência de regimes jurídicos diversos no mesmo
ente federativo. Obrigatoriedade de regime jurídico
único em vista do disposto no artigo 39, caput da
Constituição Federal, em sua redação original. Suspensão da alteração introduzida pela Emenda
Constitucional n. 19/2001, por decisão do C. Supremo
Tribunal Federal (Med. Caut. em Ação Direta de
4 Apelação 3011193-64.2013.8.26.0564, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador José
Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 26 de janeiro de 2016.
5 Apelação 1019943-65.2016.8.26.0053, relatora a desembargadora Maria Laura Tavares, 5a Câmara de
Direito Público, julgamento em 26 de maio de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1003046-35.2019.8.26.0318 -PIRASSUNUNGA - VOTO 33.417
Inconstitucionalidade no 2135-4/DF). Ordem concedida.
Recursos oficial e voluntário não providos.”6
Presentes essas realidades, mantém-se
a respeitável sentença atacada, por sinal, também,
aliás, pelos respectivos fundamentos.
Sem condenação em honorários advocatícios em razão da natureza da ação mandamental.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
efetivado
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas7.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
6 Apelação 1004148-27.2019.8.26.0566, relator o desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a
Câmara de Direito Público, julgamento em 7 de outubro de 2019.
7 Mutatis mutandis, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1.300.952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.